Tribunal: TJSP
Processo: 2259185-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - Pleito de concessão da liberdade provisória e/ou prisão domiciliar – Alegação de constrangimento ilegal – Inocorrência - Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva suficientemente fundamentada – Mera condição de genitora da criança que não confere direito subjetivo à benesse – Paciente que responde por ato infracional análogo ao tráfico de

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - Pleito de concessão da liberdade provisória e/ou prisão domiciliar – Alegação de constrangimento ilegal – Inocorrência - Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva suficientemente fundamentada – Mera condição de genitora da criança que não confere direito subjetivo à benesse – Paciente que responde por ato infracional análogo ao tráfico de droga – Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP) e dispositivo previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal que não implicam em concessão automática de liberdade provisória pelo fato de a paciente possuir filho menor de 12 anos – Precedentes – Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259185-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirangi, em que é paciente MARIA
EDUARDA VIEIRA DA SILVA e Impetrante ROBSON FERNANDO PORTO
MECHA, é impetrado MMJD DA VARA UNICA DO FORO DE PIRANGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2259185-53.2020.8.26.0000
Comarca: Pirangi
Autos: 1500150-49.2020.8.26.0698
Impetrante: Robson Fernando Porto Mecha
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Pirangi
Paciente: Maria Eduarda Vieira da Silva
Voto no 35372
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS - Pleito de
concessão da liberdade provisória e/ou prisão domiciliar
Alegação de constrangimento ilegal
Inocorrência -
Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
suficientemente fundamentada Mera condição de genitora
da criança que não confere direito subjetivo à benesse
Paciente que responde por ato infracional análogo ao
tráfico de droga
Decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (HC 143.641/SP) e dispositivo previsto no
art. 318-A do Código de Processo Penal que não implicam
em concessão automática de liberdade provisória pelo fato
de a paciente possuir filho menor de 12 anos Precedentes
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Robson Fernando
Porto Mecha, em favor de Maria Eduarda Vieira da
Silva, presa preventivamente e denunciada pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Pirangi, pleiteando a revogação
da prisão preventiva e, quando não, a concessão de
prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em apertada síntese,
que a fundamentação empregada na decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva é
inidônea, mesmo porque ausentes os requisitos da
segregação cautelar.
Além disso, argumenta que a paciente é mãe
e lactante de uma criança de apenas cinco meses de
idade, a qual depende de seus cuidados especiais, o que,
aliado à primariedade da paciente e a ausência de
violência ou grave ameaça em sua suposta conduta,
autorizaria a concessão da prisão domiciliar, a teor dos
habeas corpus coletivos no 143.641 e 165.704, ambos do
Supremo Tribunal Federal.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações de estilo (fls.78/80), o Douto Procurador de
Justiça, Doutor José Kalil de Oliveira e Costa, opinou
pela denegação da ordem (fls.84/89).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos de inquérito
policial que, no dia 19 de outubro de 2020, por volta de
16h45min, na Rua Luiz Capocci no 30, Loteamento
Jardim Autora, Cidade de Vista Alegre do Alto, Comarca
de Pirangi, Paulo Henrique Moura, vulgo “Riquinho”,
Valquiria Cristina Campos, e MARIA EDUARDA VIEIRA
DA SILVA, (então com 18 anos de idade), traziam
consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de
terceiros, sem autorização ou em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinação legal ou regulamentar, 03 (três) tijolos de
“Cannabis sativa L.”, substância popularmente conhecida
como maconha, com peso bruto de 400g (quatrocentos
gramas), conforme fotografia de fl. 11, auto de exibição e
apreensão de fl. 12, laudo de constatação de fls. 14/16 e
laudo químico-toxicológico de fls. 169/170. Segundo
apurado, na data e horário em comento, policiais
militares em patrulhamento de rotina passaram em
frente ao imóvel situado no endereço supracitado, notório
por ser ponto de tráfico de drogas na cidade, decidindo
averiguá-lo. Os agentes tentaram contato com os
moradores, mas ninguém os atendeu. Na sequência, os
policiais visualizaram um pano azul tampando um
buraco num muro na outra calçada e retiraram-no,
oportunidade em que avistaram Paulo Henrique, vulgo
“Riquinho”, conhecido por envolvimento na traficância
(fotografias às fls. 81/83).
Paulo Henrique estava acompanhado de
MARIA EDUARDA VIEIRA DA SILVA, que estava com a
filha no colo, e entregou um pacote para Valquiria, a
qual, por sua vez, colocou o objeto na cintura. Diante
disso, os milicianos ingressaram na residência, momento
em que Valquiria jogou o objeto que recebera através da
janela do quarto e MARIA EDUARDA colocou a criança
no berço. Todos foram abordados, ao que Paulo Henrique
e MARIA EDUARDA resistiram, sendo necessário o
emprego de força moderada para contê-los, e uso de
algemas
no
denunciado.
Ao
verificarem o pacote
arremessado por Valquiria, foram localizados 03 (três)
tijolos de maconha. Foi dada voz de prisão em flagrante a
todos e Valquiria confessou que estava “pegando” drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com Paulo Henrique. Formalmente interrogado, Paulo
Henrique negou as práticas delitivas. Aduziu que estava
em sua residência e as averiguadas lá chegaram,
informando que desejavam consumir um “baseado”.
Alegou que Valquiria havia levado a maconha para
consumirem, desconhecendo a origem da droga (fl. 05).
Por sua vez, Valquiria informou que Paulo Henrique
havia pedido para ir à sua casa para pegar "algumas
drogas" e escondê-las, a fim de ele pudesse comercializá-
las. Asseverou que foi ao local e recebeu de Paulo
Henrique alguns pacotes de maconha, para depois poder
esconder, mas foram flagrados por policiais e tentou
livrar-se das drogas (fl. 06). MARIA EDUARDA alegou
que foi à casa de seu tio Paulo Henrique com suas
amigas Bruna e Valquiria, a fim de fumarem maconha.
Disse que Valquiria foi quem levou a droga (fl. 07) (fls.
179/190 autos de origem).
Pois bem.
Nota-se que ao revés do que alegado pelo
impetrante, a decisão que converteu a prisão em
flagrante
em
preventiva
foi
suficientemente
fundamentada.
Inicialmente fez uma retrospectiva dos fatos
como ocorridos e, em relação à paciente Maria Eduarda,
apontou que embora primária, estava sendo processada
naquele juízo por ato infracional análogo ao tráfico de
drogas (1500149-35.2018.8.26.0698).
Ponderou, ainda, que num juízo de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sumária, havia elementos de prova que indicam que os
investigados
exerciam
o
narcotráfico
de
forma
profissional e organizada há algum tempo, tornando
necessária a prisão provisória como forma de proteger a
ordem pública e evitar reiterações delitivas (fls. 150/152
autos de origem).
No ponto, importa frisar que não se exige
fundamentação vasta para decisões desta natureza,
bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a
conveniência de sua mantença.
Noutro ponto, no que tange à aventada
necessidade de prisão domiciliar, não se desconhece a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo
do Habeas Corpus Coletivo no 143.641, tampouco o
dispositivo do art. 318-A do Código de Processo Penal.
No referido julgado, concedeu-se a ordem
“para determinar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães
de crianças e deficientes, nos termos do art. 2° do ECA e
da Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras
autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devidamente
fundamentadas
pelos
juízes
que
denegarem o benefício” (sem destaque no original).
No
entanto,
verifica-se
que
sequer
foi
comprovada a situação de vulnerabilidade ou desamparo
da criança, de modo que a imprescindibilidade da
presença da paciente ao apropriado cuidado da menor se
revela
bastante
duvidosa,
sendo
certo
que
as
circunstâncias que circundam o caso concreto se
traduzem na sobredita excepcionalidade, pois, de fato, a
paciente revela comportamento incompatível com o de
quem zela pela prole.
Ainda, as disposições previstas no art. 318-A
no Código de Processo Penal, não devem ser
interpretadas como automáticas ou irrefutáveis, até
porque, como já demonstrado, é necessário considerar no
caso concreto, evidentemente, o que melhor interessar ao
menor, não sendo a disposição legislativa meio de
premiar aquele que, sem mínima responsabilidade,
venha a insistir na conduta delitiva.
Aliás, após advento da proferida redação do
art. 318-A, a Corte Superior já decidiu:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
8
LIGADA
AO
COMANDO
VERMELHO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a sentença
superveniente não estava disponível para consulta, tão
pouco havia sido juntada pela defesa à época do
decisum ora atacado, correto o entendimento de que a
impetração estava prejudicada, uma vez que não era
possível sequer verificar se a custódia cautelar da
agravante havia sido mantida. 2. O entendimento do
Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas
corpus coletivo às presas preventivamente, mães de
crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA, comporta três situações de
exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes
cometidos mediante violência ou grave ameaça, b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente
fundamentadas.
3.
Da
situação
evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade
prevista no mencionado julgado, tendo em vista que,
conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a
paciente é apontada como líder do tráfico de
entorpecentes na região, exercia suas atividades
mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida
grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade
(470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que
a agravante mantinha o funcionamento de "boca de
fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos
justificam o afastamento da incidência da benesse. 4.
Agravo
regimental
desprovido”
(AgRg
no
HC
426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019,
DJe
20/02/2019).
E, ainda nesse sentido:
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
9
preventiva Decisão do Juízo fundamentada Pleito de
conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar
Paciente com filho menor Habeas Corpus Coletivo no
143.641/SP ordem concedida nos casos de mulheres
presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de
crianças e deficientes sob sua guarda para determinar
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP, excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes
que denegarem o benefício
Caso concreto que se
insere nas "situações excepcionalíssimas" previstas na
decisão do C. STF Precedente do C. STJ, posterior
ao advento do art. 318-A do CPP, que demonstra
persistir a possibilidade de se manter a prisão
preventiva, não domiciliar, quando configuradas
tais
"situações
excepcionalíssimas"

Ordem
denegada. (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2201937-66.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Heitor
Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de
Registro: 16/10/2019) (sem destaque no original).
Vale uma vez mais destacar o sopesado em
sede do pedido liminar “No caso dos autos, não se nega a
importância do aleitamento materno, porém, também não
se deve ignorar que os fatos são deveras graves, ao menos
do que se observa em análise perfunctória. Com efeito,
consta que a paciente foi presa em flagrante delito em
suposta atividade típica do narcotráfico, que fazia com a
filha nos braços (fls. 02/04, dos autos de origem) (fls.
78/80)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Oportuno
frisar
que,
como
se
viu,
a
quantidade de droga apreendida foi considerável (400g) e
a paciente, que recém completara a maioridade penal,
registra ato infracional análogo ao tráfico ilegal de
drogas, sugerindo, prima facie, sua maior imersão no
submundo do crime
Portanto, a bem da verdade, sua prisão
preventiva, além de ser necessária para garantia da
ordem pública, também se mostra aconselhável para
proteção dos interesses da menor.
Nesse sentido, o notável parecer do ilustre
Procurador de Justiça, Dr. José Kalil de Oliveira e Costa,
destacando-se: “A lei ao estabelecer a possibilidade de
prisão domiciliar em razão da existência de prole de tenra
idade, não trata a questão como um direito subjetivo, a ser
reconhecido automaticamente. Outras circunstâncias como
a personalidade do agente, a natureza do crime cometido,
a conduta social do acusado, devem ser analisadas para
que a medida seja adequada às características do caso
concreto.
Cabe ao juiz sopesar os direitos em conflito -
de um lado, a proteção integral à criança e, de outro, a
defesa da coletividade- para, a partir dessa premissa
decidir sobre o pedido” (fls. 84/89).
Com efeito, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e, por
esta mesma razão, descabida a concessão de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259185-53.2020.8.26.0000 -Voto no
11
outra medida cautelar, que não o cárcere.
Desse modo, a reação estatal deve ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal,
no presente caso, não pode ser outra, senão a
manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública.
Nesse sentido:
“[...] a situação relatada nos autos não recomenda a
concessão de liberdade provisória ao increpado, pois
havendo sinais indicativos da prática delitiva em seu
desfavor,
torna-se
recomendável
e
até
mesmo
necessária, ao menos por ora, a manutenção do
decreto da prisão preventiva, visando-se assegurar a
ordem pública e coibir a prática de tais delitos que,
pela sua gravidade, geram grande intranqüilidade e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5, 15a
Câm.
Criminal,
Rel.
Ribeiro
dos
Santos,
j.
08.04.2010).
Portanto,
não
se
vislumbra
qualquer
ilegalidade na manutenção da prisão da paciente que
justifique a concessão do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator